Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-18.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000335-18.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON LOURENCO RUIZ - CPF: 511.841.688-49 (APELADO), INGRID GABRIELA DA SILVA - CPF: 047.093.561-81 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MASCARENHAS - CPF: 045.929.101-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, IRREGULARIDADE DE PROCURAÇÃO, DECADÊNCIA, PRESCRIÇÃO E PERDA DO OBJETO. REJEITADAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição do indébito, para declarar
a inexistência da relação jurídica
, determinar a restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o recurso preenche os requisitos do princípio da dialeticidade recursal; (ii) saber se há irregularidade na procuração juntada pelo autor; (iii) determinar se houve perda do objeto da ação; (iv) verificar se está configurada a decadência para pleitear a anulação do negócio jurídico; (v) analisar se ocorreu a prescrição; (vi) avaliar se comprovada a contratação, ou, na ausência de prova, se a instituição financeira responde pelos descontos indevidos e pelos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não configurada ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso contém razões aptas a impugnar a sentença.

4. A procuração é válida e suficiente para a propositura da ação, inexistindo vício que comprometa sua regularidade.

5. Não se configurou a perda do objeto, pois a ação não se limita à vigência do contrato, abrangendo a análise da regularidade da contratação, a restituição de valores e o pedido de indenização por danos morais.

6. Afastada a decadência, por se tratar de relação de trato sucessivo com violação renovada a cada desconto indevido.

7. Rejeitada a alegação de prescrição, aplicando-se o prazo quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial é a data do último desconto.

8. A instituição financeira não comprovou a existência de contrato, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços bancários.

9. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na conta do consumidor, relativos a contrato de empréstimo consignado, cuja contratação não foi comprovada.

10. Mantido o valor da indenização por dano moral em R$ 6.000,00, considerado proporcional e adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação do serviço bancário e autoriza a declaração de inexistência da dívida. 2. O dano moral decorrente da indevida retenção em benefício previdenciário é presumido e enseja reparação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II, 85, § 3o, I, 98, § 3o e 373, I e II; CC, art. 178; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ, AgInt no AREsp 1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 15.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29.08.2017; TJMT, Apelação Cível 1002041-82.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 21.11.2024; TJMT, Apelação Cível 1039089-38.2022.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Pan S.A. em face da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização por dano moral e repetição do indébito, julgou procedentes os pedidos iniciais.

O autor, aposentado e idoso, alegou que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira requerida, sendo surpreendido com descontos mensais de R$ 56,80 em seu benefício previdenciário, decorrentes de um suposto contrato no valor de R$ 4.089,60. Requereu, assim, seja declarada a inexistência do negócio
jurídico, a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

O Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao contrato de n° 305531119-9, determinar o ressarcimento, na forma simples, do montante descontado indevidamente do benefício previdenciário do autor, além de condenar o réu ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00.

Em suas razões, o apelante suscitou preliminarmente a irregularidade da procuração juntada aos autos, ao argumento de que é genérica, requerendo a apresentação de nova procuração atualizada e específica para esta demanda ou, subsidiariamente, a intimação da parte autora para comparecimento em cartório, com o intuito de confirmar os termos da outorga de poderes conferidos no instrumento procuratório.

Arguiu ainda, em preliminar, a ocorrência de decadência e prescrição e da perda do objeto, em razão da liquidação do contrato. No mérito, sustenta que a contratação foi realizada. Requer a improcedência dos pedidos, subsidiariamente, que seja afastada a condenação por danos morais, ou reduzido o quantum indenizatório.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, ofensa ao princípio da
dialeticidade
e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINARES

Ofensa ao princípio da dialeticidade.

O apelado em suas contrarrazões alega ofensa ao
princípio
da dialeticidade, ao argumento de que as razões de recurso não atacam os fatos considerados pela sentença e tampouco a legalidade do quanto decidido.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Irregularidade da procuração.

O recorrente defende a necessidade de intimação da parte autora para apresentar nova procuração atualizada e específica para esta demanda ou, subsidiariamente, para comparecimento em cartório, com o intuito de confirmar os termos da outorga de poderes.

No entanto, não comporta acolhimento a preliminar de irregularidade dos documentos suscitada, porquanto observa-se que a procuração juntada pelo autor é regular, além de estar datada de 14/03/2024 e a ação foi proposta em 12/02/2025, em lapso temporal adequado.

Verifica-se que o documento é suficiente para garantir a regularidade do ato, e não há indício de nulidade ou defeito que cause prejuízo processual.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

Perda Do Objeto

O apelante, em suas razões recursais, alega a perda do objeto, ao argumento de que o contrato não se encontra ativo, já foi liquidado, sustentando ser incabível o pedido de nulidade contratual e indenização por danos morais.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, pois a quitação ou liquidação do contrato não tem o condão de extinguir a presente demanda, cujo objeto consiste justamente em discutir a regularidade da contratação.

Ademais, subsiste o interesse processual na medida em que permanecem em análise os pedidos de restituição dos valores pagos indevidamente, bem como a indenização por danos morais, de modo que não se configura perda do objeto da ação.

Rejeita-se a preliminar.

Prejudicial De Mérito – Decadência

O apelante sustenta a necessidade de reconhecimento da decadência. Tal alegação, contudo, não merece acolhimento.

A pretensão deduzida nos autos transcende a mera declaração de nulidade contratual, abrangendo também pedidos de restituição de valores e danos morais, o que por si só afasta a incidência do prazo decadencial previsto no artigo 178 do Código Civil.

Além disso, trata-se de relação obrigacional de trato sucessivo, na qual cada novo desconto efetuado no contracheque do demandante representa nova violação de direito, reiniciando-se, assim, o prazo decadencial a cada mês.

Nesse sentido, é uniforme o entendimento desta Corte:

[...]
Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. (...) (RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1046777-51.2022.8.11.0041, julgamento em: 23-05-2023).

Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.

Prejudicial De Mérito – Prescrição

O banco suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de
que a prescrição

aplicada ao presente caso seria a trienal, tendo como ponto de partida a data da transferência do valor proveniente do contrato para a conta pertencente à parte requerente, qual seja o dia 19/02/2015, conforma a
Teoria da
Actio
Nata
, sendo que a distribuição da ação somente ocorreu em 12/02/2025.

Conforme reafirmado em precedentes jurisprudenciais em casos idênticos, tratando-se de alegação de ausência de contratação, aplica-se prescrição quinquenal prevista no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o
eg
. STJ orienta que, “fundando-se o pedido na ausência de contratação de empréstimo com instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor” (Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1728230/MS - Rel.
MinistroMARCO
AURÉLIO BELLIZZE-
DJe
15.3.2021).

Ainda, conforme precedentes dessa E. Câmara, por tratar-se de relação de trato sucessivo, como no caso de descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado, e não a data em que a parte alega ter tomado conhecimento da existência desses descontos.

Acerca da matéria, constata-se que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado consolidou entendimento quanto ao prazo prescricional aplicável e ao marco inicial de sua contagem. Colaciona-se fragmento:

“[...] O prazo prescricional para propositura de ação que discute descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC.

O termo inicial do prazo prescricional, em casos de relação de trato sucessivo, é a data do último desconto realizado.

A teoria da
actio
nata não se aplica quando os descontos são ostensivos e regularmente informados ao beneficiário, inexistindo impedimento para a imediata propositura da ação.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.010, II e III, 85, §3o, I, 98, §3o e 487, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29.08.2017; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
1728230/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
15.03.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1319078/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão,
DJe
09.11.2018; TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024; TJMT, Apelação Cível 1000336-08.2024.8.11.0052, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 09.04.2025; TJMT, Apelação Cível 1007128-67.2020.8.11.0003, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.

(N.U 1006263-72.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2025,
Publicado
no DJE 15/06/2025).

No caso, o último desconto
foi
realizado em setembro/2020, e a ação
foi
proposta em fevereiro/2025, ou seja, dentro do prazo de cinco anos, não há que se falar em prescrição.

Posto isto, rejeita-se a prejudicial de mérito.

VOTO - MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à validade do contrato de empréstimo consignado, diante da alegação de que a parte autora não celebrou a contratação, e à responsabilidade do banco requerido pelos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

É
incontroverso que a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor, bastando à demonstração do dano e do nexo causal, sendo irrelevante a comprovação de culpa. Ademais, o art. 6o, VIII, autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando presentes verossim
ilhança ou
hipossuficiência.

No caso, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar cópias do histórico de empréstimos consignados e de créditos, os quais evidenciam os descontos realizados pelo banco requerido em
seu benefício previdenciário.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apela
nte
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

O
bserva-se que o banco não apresentou provas capazes de comprovar a validade da relação contratual supostamente firmada, o que afasta a legitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário do autor a t
ítulo de empréstimo consignado.

Embora o
apelante
tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comp
rovasse a anuência do apelado.

Assim, o apelante não se desincumbiu de comprovar a higidez da contratação,
evidencia
ndo
-se a falha na prestação do serviço por
parte da instituição financeira
ao realizar descontos s
em comprovação da contratação,
configurando-se ato ilícito indenizável.

Nesse mesmo sentido, é o e
ntendimento desta e.
Câmara:

“[...] Não demonstrada
a
arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.
[...](
N.U 1002041-82.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024,
Publicado
no DJE 24/11/2024).”

“[...] Não demonstrada a regularidade na contratação, considera-se inexistente a dívida, e as deduções dela decorrentes configuram ato ilícito passível de
reparação.
(N.U 1039089-38.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 21/10/2024).”

Destarte
, os requisitos da responsabilidade civil foram satisfatoriamente demonstrados, ensejando, por conseguinte, o dever de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O quantum não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante ex
tremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$
6
.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução. A quantia é considerada adequada ao caso e está em conformidade com o entendimento desta e. Câmara em situações semelhantes, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em consequência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor
do proveito econômico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025